Tribunal: TJSP
Processo: 4000670-83.2013.8.26.0011
Classe: Embargos de Declaração Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Rogério Murillo Pereira Cimino
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-05-12
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC. Ocorrência. Acidente de trânsito envolvendo ônibus coletivo e motocicleta conduzido em ação judicial contra Transppass Transporte de Passageiros Ltda e Consórcio Sudoeste de Transporte. A sentença inicial condenou os réus ao pagamento de pensão vitalícia

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Cabimento dos embargos de declaração para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Artigo 1.022 do CPC. Ocorrência. Acidente de trânsito envolvendo ônibus coletivo e motocicleta conduzido em ação judicial contra Transppass Transporte de Passageiros Ltda e Consórcio Sudoeste de Transporte. A sentença inicial condenou os réus ao pagamento de pensão vitalícia e danos morais. Acórdão anterior anulado pelo Superior Tribunal de Justiça. Reapreciação dos Embargos de Declaração. De rigor a reforma em parte da r. sentença, no tocante à redução do valor da pensão vitalícia, assim como a redução da indenização dos danos morais. Embargos acolhidos, em parte.